Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021170-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.142.567/0001-41 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE TOLEDO - CPF: 319.541.328-08 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL - EFEITO ATIVO AO RECURSO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Não demonstrados nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA. – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela antecipada recursal, que objetivada a suspensão dos efeitos da decisão administrativa de negativa de reenquadramento no PRODEIC.

Relata que o direito da Agravante esta albergado em garantia constitucional da segurança na estabilidade das relações jurídicas.

Suscita que uma lei nova não pode retroagir e tirar da empresa Agravante os direitos adquiridos na vigência da lei anterior.

Afirma que negar a existência de direito adquirido a Requerente, sob o argumento da aplicabilidade de uma Lei Estadual no631/2019, seria o mesmo que este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso negasse a vigência da Constituição Federal, de suas cláusulas pétreas, dos direitos fundamentais nelas previstos, princípios e garantias nela insculpidos.

Assevera que o Termo de Acordo firmado entre as partes e constitui um ato jurídico perfeito que gerou direito adquirido por parte da Agravante, ou seja, nasceu e se formou sob a égide da lei vigente a época e tem natureza contratual.

Aduz a concessão da Tutela de Urgência ao presente Agravo Interno visa impedir o poder tributante de tributar, mas de manter o seu exercício dentro de padrões do sistema tributário e das garantias constitucionais as quais o contribuinte faz jus.

Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão agravada, ou a submissão das razões recursais à Turma Julgadora. (Id 116421497)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 121192562)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA. – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela antecipada recursal, que objetivada a suspensão dos efeitos da decisão administrativa de negativa de reenquadramento no PRODEIC.

Denota-se dos autos, que o objeto liminar da ação de base consistiu na determinação do cumprimento do Termo de Acordo celebrado entre a parte requerente e o reenquadramento da Agravante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente, numa análise sumária, não exauriente, considerei a ausência dos requisitos autorizadores do pleito, ressaltando que a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação da norma vigente e manter benefício fiscal em favor da Agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003 e Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, diante da a presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão. (Id. 105086009)

Com efeito, verifico que o ato administrativo questionado encontra-se amparado em Lei Complementar 631/2019, a qual possui presunção de legitimidade, não podendo afastar a sua incidência de forma liminar, sem oportunizar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o alegado
fumus boni iuris
.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado.

Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume, ressaltando que a questão será melhor analisada no mérito do recurso.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022